Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. PASEP. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSOLIDAÇÃO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos Recursos Especiais no 1895936/TO e no 1951931/DF (Tema 1150), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e o prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, conforme previsão do artigo 205, do Código Civil, sendo que o termo inicial é o dia em que o titular tomou ciência dos desfalques.